Tribunal: TJMT
Processo: 1008866-81.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008866-81.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VICTOR FERREIRA BARBOSA - CPF: 061.448.671-80 (APELANTE), LUCELIA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 936.306.891-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Legalidade da prova judicializada. Inaplicabilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal. Inocorrência de prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por João Victor Ferreira Barbosa contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por uma restritiva de direito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) declarar a nulidade da prova decorrente de confissão informal, por ausência de advertência sobre o direito ao silêncio; (ii) verificar se há insuficiência de provas para a condenação por receptação dolosa; (iii) definir se é possível aplicar a atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) reconhecer a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A confissão informal, por si só, não contamina a ação penal quando há produção de provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes do STJ.

4. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados por provas documentais e ausência de justificativa plausível do acusado, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa.

5. É devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, em razão de admissão do réu sobre os fatos delituosos.

6. É incabível a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento da Súmula 231/STJ, cuja validade foi reconhecida pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral.

7. Inexistem os requisitos legais para reconhecimento da prescrição retroativa, pois o prazo previsto no art. 109, V, do CP não foi ultrapassado entre os marcos interruptivos.

IV. Dispositivo.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d", 109, V, e 180, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 959.185/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AREsp 2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 979.549/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.05.2025; STF, Tema 158 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de João Victor Ferreira Barbosa, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1008866-81.2020.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que a confissão informal foi obtida sem a devida advertência do direito ao silêncio, o que comprometeria a validade de todos os elementos probatórios subsequentes. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, a superação da vedação da Súmula 231 do STJ para redução das penas na segunda fase da dosimetria, bem como o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva (id. 265933431).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade na obtenção da prova impugnada, com destaque para o fato de que o réu foi devidamente cientificado dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio (Id. 265933433).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 267160263).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025